Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731471-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DE MOURA RAMOS AGRAVADO: NADJA NAYRA MAGALHAES DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência, intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de outubro de 2021